Tribunal: STF
Processo: ARE 1070710
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 2, fl. 120):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CF/88. SERVIDORES INTERINOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. PREPOSTO DO PODER PÚBLICO. APLICABILIDADE. 



    O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994)”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 2, fl. 130), foram acolhidos unicamente para fins de prequestionamento (Doc. 2, fls. 144-148).



    No RE (Doc. 2, fl. 205), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LORENE LEONIR PIAZZON TAGLIARI alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, XI; e 236, § 3º, da CF/1988.



    Para tanto, a recorrente sustenta que na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido “fere de forma inconteste as normas previstas nos arts. 37, inciso XI e 236, § 3º da Constituição Federal, quais sejam, o direito dos substitutos legais de não se submeterem ao teto remuneratório previsto naquele dispositivo em razão de não terem sido submetidos à prévia aprovação em concurso público, por consequência, receberem a integralidade dos emolumentos pelos atos praticados na serventia, demonstrando esse direito com farto substrato doutrinário e jurisprudencial, fatores que merecem ser considerados” (Doc. 2, fl. 208). 



    Aduz que “a exigência de prévia aprovação em concurso público para o exercício das atividades notariais ou de registro para ter direito à integralidade dos emolumentos é mera construção jurisprudencial, não possuindo respaldo legal e, por esse motivo, não pode ser requisito para o afastamento do teto remuneratório constitucional aos titulares interinos de serventias extrajudiciais” (Doc. 2, fl. 211). 



    Afirma que “se os notários e registradores são particulares em colaboração com o Poder Público, não lhes pode ser aplicável o “teto remuneratório” previsto no inciso XI do art. 37 da Carta Federal de 1988, uma vez que o instituto jurídico lá estabelecido é voltado aos agentes políticos e servidores estatais (servidores e empregados públicos)” (Doc. 2, fl. 214).



    Assevera que “jamais poderá ser equiparada aos servidores públicos detentores de cargo efetivo, uma vez que, apesar de exercer uma atividade pública, o faz por delegação do Estado, onde os serviços exercidos são de natureza privada e, obviamente, sua remuneração não provém dos cofres estatais, o que afasta, de plano, a incidência do teto contra a sua pessoa” (Doc. 2, fl. 211).



    Argumenta, ainda, que “tratar um delegatário de serviço notarial ou de registro (agente privado) como se fosse ocupante de cargo público, implica retirar-lhe a natureza de particular e, assim, tal modo de proceder, representaria uma verdadeira subversão ao que dispõe o art. 236, caput da Constituição Federal” (Doc. 2, fl. 216).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente os pedidos para (a) não se submeter ao teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal; (b) perceber a integralidade dos emolumentos auferidos com os serviços prestados junto ao Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da comarca de Fraiburgo – SC, e (c) ser ressarcida de todos os valores ilegalmente retidos em razão de sua submissão à aludida limitação remuneratória (Doc. 2, fl. 235).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) ausente o prequestionamento das normas constitucionais apontadas como violadas, incidindo, na hipótese, as Súmulas 282 e 356 do STF; e (b) a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 2, fls. 289-290).



    No Agravo (Doc. 2, fls. 317-323), a parte recorrente sustentou que (a) houve a interposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento da matéria constitucional indicada no RE, os quais foram providos pelo Tribunal de origem; e (b) trata-se de ofensa direta à Constituição Federal.



    Em setembro de 2017, determinei a devolução dos autos à origem a fim de que fosse observada a decisão do STF no julgamento do RE 808.202,Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral (Doc. 4).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, em novo juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 779 e, quanto às demais questões, determinou a remessa dos autos ao STF (Doc. 41).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 55), foi desprovido pelo Juízo de origem nos termos da seguinte ementa (Doc. 78, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 779/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Dessa forma, a aplicação do tema 779 do STF ao caso, é medida que se impõe.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 91), foram rejeitados (Docs. 114 e 115).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 2, fl. 208):



    “3. Da Repercussão Geral:



    Em cumprimento ao pré-requisito estabelecido pelo art. 102, § 3º, da Constituição Federal e pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, cabe à Recorrente a demonstração da repercussão geral da questão constitucional versada no recurso extraordinário. Nos termos do § 1º, do art. 1.035, “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.” 



    O presente reclamo pretende a reforma do v. acórdão impugnado que, de maneira incontroversa, violou o disposto nos arts. 37, inciso XI e 236, § 3º, ambos da CF/88, por submeter os substitutos legais das serventias extrajudiciais ao teto remuneratório previsto no primeiro dispositivo constitucional antes mencionado, sob o fundamento de que, ao não terem sido aprovados em concurso público para ingresso na atividade notarial ou de registro, a delegação teria sido revertida ao Poder Público. 



    Nesse sentido, destaca-se a redação do art. 37, inciso XI da Carta Magna:



    [...]



    Já o § 3º do art. 236 da Constituição Federal assim é redigido:



    [...]



    Nos presentes autos, a matéria constitucional desenvolvida já está com repercussão geral reconhecida por essa excelsa Corte no Recurso Extraordinário nº 808.202/RS, cuja decisão resultou assim ementada:



    [...]



    Dessa forma, já reconhecida a repercussão geral da matéria debatida nos autos, requer a Recorrente o conhecimento e regular processamento do presente reclamo, eis que vencido o requisito previsto no § 3º do art. 102 da CF/88 e no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 2, fl. 115):



    “A atuação do interino, como referencia o próprio termo, é a título precário, pois pode ser destituído da função a qualquer momento, diversamente do titular aprovado em concurso público, que pode opor os direitos inerentes ao seu cargo perante a Administração. A remuneração do interino deve ocorrer de forma digna, dado que não pode exercer a função, com as responsabilidades que lhe são inerentes, sem ser efetiva e proporcionalmente remunerado. Evidentemente, referida remuneração não pode ser ilimitada, pois na qualidade de preposto do Poder Público deve submeter-se ao teto remuneratório estabelecido para os servidores públicos em sentido amplo (art. 37, XI, Constituição Federal). 



    (…)



    Desse modo, conclui-se que com o advento da Constituição Federal de 1988, tornou-se imprescindível ao ingresso dos titulares de serviço notarial e de registro a realização de concurso público de provas e títulos.



    (...) 



    Nesta linha de raciocínio, aplicar à parte autora o regime remuneratório previsto no artigo 28 da Lei n. 8.935/1994 (emolumentos integrais) resultaria em violação ao § 3º do artigo 236 da Constituição Federal, já que implicaria na extensão, a terceiro, de direito conferido exclusivamente ao delegatário do serviço notarial. 



    Além disso, não há direito adquirido à efetivação em serventia vaga sob a égide da Constituição de 1988 sem a realização de concurso público de provas e títulos. Ao autor, então, não assiste o direito de perceber integralmente os emolumentos da serventia. Como pertinentemente destacou o Ministro Dias Tóffoli em decisão proferida no Mandado de Segurança n. 29.441/DF, 'não pode haver usucapião da constitucionalidade. A obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas.’“



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 808.202-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779, DJe de 25/11/2020), fixou tese no sentido de que:



    “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” 



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 



    1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.



    3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.”



    4. Recurso extraordinário provido.” 



    O Tribunal de origem decidiu em conformidade com esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente